Tribunal: TJDFT
Processo: 0737504-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. PEDIDO APÓS MAIS DE QUATRO ANOS DA CONSULTA VIA BACENJUD. INDEFERIMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Esta Corte firmou o entendimento de ser possível a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade, conforme as peculiaridades do caso concreto demonstrem a chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências
2. Mostra-se razoável a renovação de pesquisa de ativos financeiros realizada há mais de quatro anos, tendo em vista o longo decurso de tempo entre as diligências.
3. Recurso provido.